Tribunal: TJPA
Processo: 0008426-23.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008426-23.2017.8.14.0201

APELANTE: CRISTIAN MICHEL SOUZA AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0008426-23.2017.8.14.0201

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE BELÉM (2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CRISTIAN MICHEL SOUZA AMORIM

ADVOGADA: CLARICE DOS SANTOS OTONI – Def. Pública

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR
: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Sendo coesas e harmônicas as provas orais colhidas no curso da instrução processual apontando à inequívoca e incontroversa autoria delitiva, inviável o pedido de absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

2. De igual modo, comprovado que o réu se colocou intencional e voluntariamente em estado de ebriedade, não há que se falar em exclusão de sua imputabilidade penal ou ausência de dolo de sua conduta.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos em
CONHECER DO RECURSO E NEGA
R-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias três e catorze do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 14 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

CRISTIAN MICHEL SOUZA AMORIM,
por intermédio da Defensora Pública Clarice dos Santos Otoni, interpôs o recurso em análise visando desconstituir decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, em razão da prática delitiva prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal, sendo a reprimenda corporal substituída por duas restritivas de Direito (prestação de serviço a comunidade e limitação de final de semana).

Narra a denúncia em síntese, que no mês de julho de 2017, as vítimas Jairo Barbosa Moraes e Wanderléia Fiúza da Costa saíram de férias e deixaram o apelante responsável pela guarda da residência do casal em troca do pagamento de R$100,00 (cem reais). Ao retornarem para seu lar, as vítimas perceberam que faltava um notebook, um som montado com duas caixas divididas e os equipamentos em um Hike (sic), sendo que ao indagarem o réu do que havia acontecido, este afirmou não recordar, disse apenas ter visto um táxi de cor branca parado na frente da residência e quatro suspeitos.

Diante desse fato a vítima se dirigiu a delegacia onde registrou o BO, apontando o apelante como o autor do fato.

A denúncia foi recebida e após a regular instrução processual, sobreveio à sentença ao norte condenando o apelante nos termos antes mencionados. Este inconformado, por meio de sua defesa técnica, recorreu da decisão.

Em suas razões, (fls. 62/68), sustenta que as provas colhidas no curso da instrução processual são insuficientes para comprovar a autoria do crime ao apelante, por essa razão, postula pela absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente, pede que seja reconhecida a excludente de culpabilidade, decorrente da embriaguez completa e involuntária do apelante (art. 28, §1º do CP) ou o reconhecimento da ausência de dolo da conduta, nos termos do art. 18, parágrafo único do CP.

Em contrarrazões (fls. 70/72) o
dominus litis
se posicionou pelo conhecimento do recurso e no mérito, postula pela manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 76).

Manifestando-se nessa condição, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto as postulações feitas pela defesa, não há como lhes conceder guarida.

Destarte, a materialidade restou comprovada pelas declarações das vítimas e pelo Laudo nº 2017.01.000582-CCP, (fls. 05/09-IPL apenso), que comprova que não existiu qualquer arrombamento na residência.

A autoria, de igual modo, ficou demonstrada e comprovada pelas declarações das vítimas e do Laudo acostado aos autos, os quais formam um conjunto harmonioso de provas.

Destarte a vítima, a vítima Jairo Barbosa Moraes, relatou em Juízo (mídia/fl. 32) que:

(...) viajou com a esposa (...) para o interior de Colares (...), deixando o acusado Cristian e esposa (...) tomando conta de sua casa; (...); falou para ele que iam voltar no sábado; (...), estranhou ao ser perguntado pelo acusado, na quarta-feira, se iriam voltar no sábado; quando retornou no sábado, mandou sua esposa de mototáxi e voltou caminhando, (...) quando ela chegou na casa notou que tinham roubado o som, e esta imediatamente lhe comunicou o fato; que a casa estava com a porta aberta, mas o cadeado de baixo estava fechado e o de cima estava no chão; que por ser evangélico saiu atrás de seu pastor, o qual é parente do acusado,
e este o levou até a casa de Cristian e lá o encontraram bebido e dopado
; que em seguida procurou a Delegacia de Polícia para fazer a ocorrência;
que a noite falou com Cristian, qual falou-lhe que não lembrava de nada, afirmando-lhe que naquele dia ao chegar na casa encontrou um taxi branco com quatro pessoas pondo as coisas para dentro do taxi; que discordou dele devido saber que o som não cabia dentro de um taxi; que seu notebook estava no guarda-roupa de seu filho; que foram certinho onde ele estava
; (...) que se fosse ladrões que tivessem entrado na casa, iriam bagunçar tudo; (..) a Perícia, constatou que não houve arrombamento, (...) foi a primeira vez que deixou o acusado em sua casa ao viajar; que o acusado falou que tinha bebido devido ter ficado revoltado com sua esposa, devido a mesma ter quebrado a chave da casa; que Cristian não soube lhe dizer se outra pessoa esteve na casa além dele e sua esposa; (...) que não recuperou os bens; (...) não sabe se Cristian ficara durante o dia e a noite na casa; que os bens furtado não foram encontrados na casa do acusado; que tinha uma chave e Cristian outra; que o acusado ficou só com a chave da porta da casa; que caixa de som estava na sala e o notebook no guarda-roupa; que tem uma filha que mora com sua ex esposa, mas ela não tem acesso a sua casa; que conversou com vizinhos, mas ninguém viu nada.

A vítima Wanderléia Fiúza da Costa, em Juízo mídia/fl. 32), confirmou os relatos feitos por seu esposo, confira-se:

(...) criou amizade com o nacional Cristian Michel Souza Amorim e sua esposa Roseane de Souza Carvalho; (....) quando ia para Igreja conversava com o acusado (...) como iam passar as férias na casa de sua mãe, resolveram deixar o acusado reparando a casa até que retornassem, pagando um valor para que ele pagassem o seu aluguel; que o acusado aceitou ficar na casa e para isso recebeu todas as orientações de como abrir e fechar a casa; quando estavam na casa de sua mãe a duas semanas, receberam uma ligação do acusado, na segunda- feira, querendo saber se retornavam quarta-feira ; que foi respondido que retornariam no sábado, dia 05; quando retornaram no sábado desceram no canto das Águas Negras, sendo que pegou um mototáxi e seu marido veio para casa andando; que ao chegar em casa notou que o cadeado estava trancado embaixo e em cima estava aberto e a porta encontrava-se aberta, sem apresentar nenhum sinal de arrombamento; que ao entrar na casa percebeu que o som de seu marido havia sumido; que quando entrou no quarto de seu filho, percebeu que tinha sumido também a mesa do som que estava no canto e ao abrir o guarda-roupa de seu filho notou que o notebook tinha desaparecido de lá; que percebeu que não se tratava de assalto, pois se fosse tinham jogado toda a roupa de seu filho no chão; que foi juntamente com seu marido foram até a casa de Cristian, e ao chegar lá encontraram a casa fechada; que na ocasião falaram com a irmã dele que afirmou que sabia o que tinha acontecido em sua casa, mas que Cristian não poderia falar nada, por estar porre, não sabendo dizer se tinha usado droga ou não; que após isso foram até a Delegacia denunciar; que quando foi lá noite o seu marido falou com Cristian que negou que tivesse roubado em sua casa, lhe afirmando que o haviam drogado; que ele lhe entregou a chave de sua casa por alguém; que recuperou apenas a bicicleta que haviam emprestado a Cristian; que após isso recebeu mensagens de Cristian, o qual afirmou que não havia roubado a sua casa, e que havia bebido em bar, onde teriam colocado uma “besteira” em sua bebida e pegado a chave de sua mão; que nenhum dos vizinhos viu nada.

A seu turno a esposa do apelante, Roseane de Souza Carvalho declarou em juízo:

(...) que no dia dos fatos, encontrava-se na casa da vítima junto com o seu companheiro, mas que devido uma discussão com ele foi embora para a casa de sua mãe; que não tem a mínima ideia de quem tenha feito o furto; que desconhece que seja ele o autor do furto;
que quando aconteceu a situação estava só ele na casa; que no dia ficou só ele na casa; que ele não usa droga; que sabe que ele bebe, bebida do tipo álcool; que o único defeito dele é a bebida; que passavam o dia todo na casa e a noite iam para Igreja e voltavam; que a última vez que abriu o cadeado não constatou nada de errado
....; que no dia dos fatos falaram para a irmã dele que ele havia sido encontrado na rua caído, sendo que ela foi lá buscá-lo;
que não acredita que outra pessoa tenha levado os bens da casa.

O apelante em Juízo (mídia/fl. 32), negou a prática delitiva, no seguintes termos:

(...) não praticou o Furto dos bens: que começou a beber na sexta-feira; que quando bebe não tem controle para parar; que na sexta-feira brigou com sua esposa e ela foi embora para a casa de sua mãe; que umas sete e meia ele foi para a Igreja e que após acabar Culto foi para casa de sua mãe; que sua mãe lhe deu uma certa quantia em dinheiro para que comprasse um churrasco; que ao passar pelo Maguari um amigo lhe convidou para beber num bar e que em seguida pegou um mototáxi indo para a casa das vítimas, onde trocou a roupa, indo em seguida para a sede do Maguari; que antes de sair fechou a casa; que ao sair da sede do Maguari pegou um taxi branco; que só o mototáxi sabia da existência do som, por ocasião de ter o levado para trocar a sua roupa; (...) no dia dos fatos estava bebendo e estava com a chave da casa; (...).

Os relatos das vítimas, bem como, da esposa do apelante, se mostram coerentes e harmônicos entre si e, confirmam, sem sombra de dúvida a responsabilidade criminal do réu, pois ele estava com as chaves da residência para guardá-la por alguns dias, obtendo livre acesso no imóvel, tendo tempo suficiente de escolher os objetos a serem levados.

Lado outro, constata-se que a negativa de autoria declinada em juízo, se mostra contraditória e flagrantemente confusas, pois o réu não soube explicar como os objetos foram furtados, criando uma história fantasiosa de que viu um taxi com algumas pessoas levarem os bens. Ocorre que, a perícia feita no local, não constatou nenhum arrombamento e, de igual forma, as vítimas afirmaram que nada foi destruído ou arrombado no imóvel.

É inegável, portanto, que o apelante praticou sim o crime de furto qualificado descrito no art. 155, §4º, II, do CP, pois se valeu da confiança depositada pelas vítimas, sendo está suficiente para materializar a dita qualificadora.

Ademais,
a prova testemunhal é de fundamental importância para a elucidação dos delitos quando em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo exatamente está a situação posta à apreciação desta Egrégia Turma de Direito Penal.

Esse é o sentido que ressoa do excerto do julgado desta corte de justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO E HARMÔNICO EVIDENCIADO NOS AUTOS, RESTANDO ISOLADA NOS AUTOS A VERSÃO EXCULPATÓRIA APRESENTADA PELO ORA RECORRENTE. (...). MANUTENÇÃO NA INTEGRALIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

1. A autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes colhidos nos autos, bem como a materialidade, sendo indene de dúvida a culpabilidade do ora apelante. 2. (...). 3. Conjunto de provas produzidas na fase processual que ratificam as informações do inquérito policial, são suficientes para comprovar a existência do crime. 4. Não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação, quando a prova testemunhal encontra harmonia com as demais coligidas para o bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no artigo 386, incisos IV e VII Código de Processo Penal. 5. (...). 6. Manutenção da sentença objurgada. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Decisão unânime. (ApCrim nº 2012.3.015869-9, Rel. Desa.
VERA ARAÚJO DE SOUZA
, j. 17/09/2012, Acórdão nº 112.184 DJe 21/09/2012.

Dessa forma, não há em que se falar em insuficiência probatória restando improcedente o pleito de absolvição do apelante, pois as provas existentes formam um conjunto probatório firme e coeso, suficientes para a demonstração da ocorrência do fato criminoso, conforme descrito na inicial acusatória julgada procedente pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.

No que tange ao pedido subsidiário, isto é, a excludente de culpabilidade em decorrência da embriaguez completa e involuntária ou o reconhecimento da ausência de dolo na conduta do réu. Aqui, de igual modo, sorte não socorre ao apelante.

Pois bem, a causa de exclusão da imputabilidade penal por embriaguez resultante da ingestão de álcool ou outras substâncias, somente engloba aquela proveniente de caso fortuito ou força maior e não a voluntária (art. 28, II do CP), como ocorrido no caso em tela.

Destarte, o próprio apelante admitiu a ingestão de bebida alcoólica de forma voluntária e que quando bebe, não consegue parar. Disse também, que não recorda dos fatos por estar sob o efeito do álcool. Contudo, mesmo que tenha praticado o delito sob o feito de bebida alcoólica, o consumo ocorreu, repito voluntariamente, situação que não exclui o dolo, conforme a teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido trago a colação excerto de julgado do STJ:

(...) Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

Assim, devidamente comprovado que o apelante se colocou intencional e voluntariamente em estado de ebriedade, não há que se falar em exclusão de sua imputabilidade penal ou ausência de dolo de sua conduta, como pretendido pela defesa.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe negou provimento, nos exatos termos da fundamentação ao norte explicitada.

É o meu voto.

Belém, 14 de outubro 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/10/2022